Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-06.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vias de fato e roubo circunstanciado. Prova. Desclassificação. Exercício arbitrário das próprias razões.
Se os acusados não agiram com dolo específico de subtrair a bolsa da vítima para si, mas com o intuito de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer pretensão considerada legítima – qual seja, restituir aparelho celular que eles acreditavam estar dentro da bolsa da vítima -, impõe-se a desclassificação do delito de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões. Apelação provida em parte.